Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYENNE REIS ROSA FEITOSA - CPF: 115.270.037-52 (ADVOGADO), WALDEMIR EVANGELISTA MIRANDA - CPF: 064.025.191-97 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DIGITAL. TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual, em ação proposta por instituição financeira. O agravante sustenta ausência de contrato válido, invalidade da notificação extrajudicial e abusividade de encargos.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a ausência do contrato original compromete a regularidade da ação; (ii) saber se a notificação extrajudicial devolvida por “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora; (iii) saber se alegações de abusividade contratual afastam, em sede liminar, a medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A apresentação do contrato original não constitui requisito absoluto para a propositura da ação, sendo suficiente a juntada de cópia ou instrumento digital, desde que ausentes indícios de circulação, duplicidade ou vício de autenticidade. 4. O contrato eletrônico, dotado de assinatura digital, possui validade jurídica e força probatória equivalente ao documento original, nos termos da legislação vigente. 5. A mora do devedor fiduciário resta configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 6. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo este se beneficiar de sua própria desídia. 7. As alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e cognição exauriente, sendo incompatíveis com a análise em sede de tutela de urgência. 8. Presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito do credor fiduciário e o risco de ineficácia da garantia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada do contrato original não é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, quando inexistem indícios de circulação ou vício do título. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. Alegações de abusividade contratual não afastam, em sede liminar, a medida de busca e apreensão quando presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 995, p.u.; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 2071098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; Súmula nº 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
WALDEMIR EVANGELISTA MIRANDA
contra a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo nº 1003893-85.2026.8.11.0002 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que concedeu a medida liminar pleiteada pelo banco autor para determinar a busca e apreensão do veículo Volkswagen Voyage, ano 2022, placa RTA4A60.

O agravante inicialmente postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência econômica fundamentada no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Declarou ser hipossuficiente no sentido da lei, não possuindo recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas relacionadas aos processos judiciais sem prejuízo ao seu próprio sustento.

Quanto ao mérito recursal, o agravante sustenta a ausência de instrumento contratual válido, argumentando que o contrato original não foi apresentado nos autos, o que configuraria inépcia da inicial por ausência dos requisitos do artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, além da extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso I do mesmo diploma legal.

O recorrente alega a invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, sustentando ser condição
sine qua non
para a ação de busca e apreensão a existência de notificação extrajudicial válida. Argumenta que, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/1969, a comprovação da mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação, e que sua falta autoriza a extinção da demanda. Invoca a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 911/69, sustentando que a comprovação da mora deve ser feita por notificação sob forma de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.

Defende ainda a ausência de cartularidade do contrato apresentado, invocando o princípio da cartularidade que contempla as seguintes ideias: o crédito deve estar materializado em um documento; para a transferência do crédito é necessária a transferência do título; não há exigibilidade do crédito sem a apresentação do documento. Argumenta que, pelo princípio da cartularidade, o credor deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado, e que a apresentação de cópia autenticada não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo.

O agravante também invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sustentando que a atividade bancária enquadra-se nas disposições da legislação consumerista por expressa determinação do artigo 3º do CDC. Questiona a limitação da taxa de juros pactuada, alegando que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco está além da taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras, sendo de 12,53% ao ano, quando o custo efetivo total seria de 35,73% ao ano.

Adicionalmente, contesta a cobrança do seguro de proteção financeira, alegando sua ineficácia, sustentando que foi cobrado o valor de R$ 2.674,80 sem que o seguro fosse utilizado quando necessário. Por fim, questiona a ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente no valor de R$ 427,35, sustentando que foi cobrada sem conhecimento prévio, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Tutela recursal indeferida no id. 351995388.

Em contrarrazões (id. 358466395), a parte recorrida
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. alegou preliminarmente a tempestividade da manifestação e a indevida pretensão à justiça gratuita, sustentando que o requerido não juntou aos autos documentos que comprovem sua situação econômico-financeira que autorize a concessão do benefício pretendido. Arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o presente recurso não comporta conhecimento na medida em que as razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, constituindo inovação em sede recursal.

Quanto ao mérito, o agravado sustenta a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, invocando o Tema 1.132 do STJ. Argumenta que a questão de direito foi tratada no recurso especial e afetada pela Segunda Seção como representativa de controvérsia julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixando-se a tese de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Defende a desnecessidade de juntada do contrato original, argumentando que o contrato que originou a ação não se fundou em uma cédula de crédito bancário, mas sim em um Contrato de Alienação Fiduciária, o qual não possui natureza cambial e, portanto, não é revestido de cartularidade. Sustenta ainda que se trata de contrato digital assinado eletronicamente com autenticidade intacta, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência como meio idôneo de manifestação de vontade.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumenta que o contrato se encontra de acordo com as regras consumeristas, pois o financiado possuía conhecimento de todos os valores e encargos contratuais desde a época da assinatura do contrato, firmado na modalidade pré-fixada. Contesta a pretensão de inversão do ônus da prova e a alegada descaracterização da mora por encargos abusivos.

Posteriormente, o agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão monocrática (id. 358974375). Fundamentou o pedido na presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, sustentando que a probabilidade de provimento do recurso é elevada, pois a ação de busca e apreensão parece ter sido admitida sem a observância de pressupostos processuais indispensáveis.

Argumentou sobre a imprescindibilidade do instrumento contratual original e a violação direta ao princípio da cartularidade, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário, por expressa disposição do artigo 26 da Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito que se rege pelos princípios do direito cambiário. Defendeu ainda a ineficácia da notificação e a necessária interpretação do Tema 1.132/STJ à luz da boa-fé objetiva, argumentando que a notificação retornou com a informação de endereço insuficiente, indicando defeito no próprio endereço utilizado para o envio.

Por fim, destacou o perigo de dano irreparável, sustentando que é trabalhador autônomo e utiliza o veículo para o exercício de sua atividade remunerada, sendo este seu único instrumento de trabalho e fonte de sustento. Sua Carteira Nacional de Habilitação contém a anotação EAR - Exerce Atividade Remunerada, comprovando que o veículo não é mero bem de consumo, mas seu instrumento de trabalho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
WALDEMIR EVANGELISTA MIRANDA
contra a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo nº 1003893-85.2026.8.11.0002 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que concedeu a medida liminar pleiteada pelo banco autor para determinar a busca e apreensão do veículo Volkswagen Voyage, ano 2022, placa RTA4A60.

O agravante sustenta ausência de instrumento contratual válido, invalidade da notificação extrajudicial, violação ao princípio da cartularidade e abusividades contratuais. A decisão monocrática deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o efeito suspensivo, fundamentando-se no Tema 1132 do STJ quanto à validade da notificação e na suficiência da cópia do contrato para instruir a ação.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo agravado.

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso não comporta conhecimento porque suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo juízo
a quo
. Argumenta que a decisão atacada deferiu a liminar de busca e apreensão sem qualquer análise dos temas indicados nas razões recursais do agravo, constituindo as matérias arguidas pelo agravante inovação em sede recursal.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentação específica contra os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando claramente as razões de fato e de direito da insurgência. No caso em análise, o agravante impugna diretamente os pressupostos que fundamentaram o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a existência de contrato válido e a comprovação da mora.

A decisão que deferiu a liminar baseou-se na presença dos requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a existência do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. O agravante contesta precisamente esses elementos, questionando a validade do instrumento contratual apresentado apenas em cópia e a eficácia da notificação extrajudicial que retornou por endereço insuficiente.

Ademais, as alegações de abusividade contratual, embora possam demandar cognição exauriente, relacionam-se diretamente com a legitimidade da cobrança e, consequentemente, com a própria existência do direito à busca e apreensão. Não se trata de inovação recursal, mas de argumentação defensiva tendente a demonstrar a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar.

Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, por não configurar vício que impeça o conhecimento do recurso.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O agravante sustenta que a ausência do instrumento contratual original configuraria inépcia da inicial e violação ao princípio da cartularidade. Argumenta que a cédula de crédito bancário, por ser título de crédito dotado das características de literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, exigiria necessariamente a apresentação do documento original.

Entretanto, tal argumentação não prospera diante da análise sistemática da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. Embora a cédula de crédito bancário seja título de crédito regido pelos princípios cambiários, conforme estabelece a Lei nº 10.931/2004, a exigência de apresentação do documento original não é absoluta quando não há indícios de sua circulação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que só é necessária a apresentação do título original, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. No caso em análise, não se vislumbra qualquer elemento que sugira a circulação da cédula de crédito bancário ou sua transferência a terceiros.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2071098 MT 2023/0146259-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Ademais, tratando-se de contrato eletrônico com assinatura digital, conforme documentado nos autos, a documentação apresentada atende aos requisitos de autenticidade estabelecidos pela legislação vigente. A Lei nº 12.682/2012 dispõe que o documento digital e sua reprodução terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito, desde que não haja arguição específica de falsidade ou indícios de adulteração.

O documento apresentado pelo agravado possui presunção de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-lo especificamente caso entenda pertinente, o que não ocorreu de forma fundamentada nos autos. A simples alegação genérica de ausência do original não afasta essa presunção.

A questão relativa à constituição em mora do devedor fiduciário encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do
Tema Repetitivo 1132
, firmado no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS. A tese estabelecida determina que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

“Ao teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor
,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

O agravante argumenta que a notificação retornou com a informação "endereço insuficiente", o que invalidaria a constituição em mora. Contudo, tal circunstância não afasta a validade da notificação quando esta foi direcionada ao endereço constante do contrato firmado pelas partes.

O endereço foi fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, gerando legítima expectativa de recebimento da correspondência. A devolução da notificação por "endereço insuficiente" não pode ser atribuída ao credor, mas sim ao próprio devedor que forneceu informação incompleta ou incorreta.

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "endereço insuficiente" não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

O precedente firmado no Tema 1132 visa proteger o credor da desídia do devedor que se oculta ou se recusa a receber a notificação, estabelecendo critério objetivo para a constituição em mora. A aplicação desse entendimento ao caso concreto demonstra que a mora foi validamente constituída.

O agravante suscita diversas questões relacionadas à revisão contratual, incluindo limitação de juros remuneratórios, cobrança de tarifas e ineficácia de seguro contratado. Contudo, tais matérias demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, sendo inadequadas para apreciação em sede de tutela provisória de urgência.

A Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, sendo necessária provocação da parte interessada em sede própria. As alegações de abusividade contratual, embora possam ter relevância para o deslinde final da causa, não possuem força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título apresentado nem para invalidar a constituição em mora regularmente efetivada.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, o simples fato de estar acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.061.530/RS, estabelece que a taxa média de mercado constitui referencial valioso, mas não limite absoluto, cabendo ao juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto para determinar eventual abusividade.

No tocante às tarifas questionadas, o Tema Repetitivo 958 do STJ pacificou o entendimento sobre a possibilidade de cobrança de determinadas tarifas bancárias, desde que haja previsão contratual expressa e efetiva prestação do serviço. A análise detalhada de cada encargo demanda instrução probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme estabelece o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da tutela provisória concedida. O banco agravado demonstrou adequadamente a existência do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a mora do devedor mediante notificação válida e o inadimplemento das obrigações contratuais.

A probabilidade do direito do credor fiduciário resta evidenciada pela documentação apresentada, que comprova a relação jurídica subjacente e o descumprimento das obrigações pelo devedor. O perigo de dano manifesta-se na possibilidade de deterioração ou desaparecimento do bem dado em garantia, comprometendo a eficácia da garantia fiduciária.

Embora o agravante alegue que o veículo constitui seu instrumento de trabalho, conforme anotação "EAR" em sua carteira de habilitação, tal circunstância não afasta o direito do credor fiduciário de buscar a satisfação de seu crédito através da garantia constituída. O ordenamento jurídico prevê mecanismos para a purgação da mora, permitindo ao devedor quitar a integralidade da dívida e recuperar o bem, conforme estabelece o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, seria necessária a demonstração de direito líquido e certo da agravante à manutenção da posse do bem. Todavia, conforme analisado, não restou comprovada a essencialidade alegada, nem foi procedida a purgação da mora, elementos que afastam a caracterização do direito invocado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026